Tribunal: TJMT
Processo: 1026598-93.2020.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026598-93.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento, Análogo a Crime Culposo]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JUÍZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE PEDRA PRETA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANO TENORIO DE ALBUQUERQUE - CPF: 079.941.464-65 (PACIENTE), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (IMPETRANTE), Ex. Sr. Dr. Juiz de Direito Vara ùnica Pedra Preta (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO ATIVA – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE, BEM COMO DAQUELA QUE A MANTEVE – INCONSISTÊNCIA DO PLEITO – DECISÃO FUNDAMENTADA – CUSTÓDIA CAUTELAR PARA GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL – ACUSADO SE MANTVE FORAGIDO POR MAIS DE 10(DEZ) ANOS DO DISTRITO DA CULPA

– 2. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIA MAIS GRAVOSA – 3. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – 4. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 5. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1. No caso destes autos, o decreto preventivo encontra-se suficientemente fundamentado
, visto que o paciente tentou se esquivar da aplicação da lei penal, ao se manter foragido por mais de uma década, colocando em risco o regular curso processual, revelando, portanto,
a presença dos requisitos previstos nos arts. 312 e 313, do Código de Processo Penal.

2. É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, porque o comportamento do paciente, em tese, revela que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir a aplicação da lei penal.

3.
A simples possibilidade de o paciente, eventualmente, cumprir sua sanção em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não é suficiente para conferir a liberdade almejada nesta oportunidade, principalmente porque toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena, isso autorizando concluir que o encarceramento processual nas hipóteses elencadas no art. 312 do Código de Processo, por si só, não fere o postulado em referência.

4. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar:

garantia da aplicação da lei penal.

5. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Ary da Costa Campos, em favor de
Cristiano Tenorio de Albuquerque
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta.

Consta destes autos que o paciente foi preso em flagrante, no dia 17 de maio de 2007, por ter, em tese, cometido os crimes de tráfico de drogas (art. 33 ̧
caput
, da Lei n. 11.343/06) e corrupção ativa (art. 333,
caput
, do Código Penal), cuja custódia foi convertida em preventiva; posteriormente, ele foi denunciado pelos referidos crimes, contudo não foi encontrado para ser citado, tendo em vista que teria se evadido da Cadeia Pública de Pedra Preta, motivo pelo qual foi determinada a sua citação editalícia, suspendendo-se o processo e o prazo prescricional, nos termos do art. 366 do Código de Processo penal.

O impetrante registra que, objetivando resolver sua situação com a justiça, o paciente constituiu advogado nos autos do processo originário e postulou a revogação do mandado de prisão expedido em seu desfavor, todavia o pedido foi indeferido no dia 25 de novembro de 2020; alegando, outrossim, que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para manter a prisão preventiva reprochada; bem como que, no caso em tela, não ficaram demonstrados os requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312, do Código de Processo Penal.

Afirma, ademais, que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, é primário, tem residência fixa, exerce ocupação lícita; esclarecendo, outrossim, que na hipótese de ser condenado, será submetido a regime de cumprimento de pena mais brando que o fechado; e que, na espécie, é suficiente a aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requereu a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de contramandado de prisão em seu favor; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva, ou, subsidiariamente, a concessão de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

O pedido de urgência foi indeferido tal como se infere das razões encontradiças no ID 70912956. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID 71420474, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer juntado no ID n. 73463952, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se o presente processo em pauta.

V O T O R E L A T O R

No que se refere à ausência de fundamentação da decisão que decretou e daquela que

manteve a prisão preventiva do paciente, bem como à ausência dos requisitos legais autorizadores à prolação dos referidos éditos judiciais, impõe-se ressaltar que essas teses não se sustentam, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento concreto capaz de autorizar a decretação da custódia cautelar do paciente: a garantia da aplicação da lei penal.

Com efeito, eis a redação das referidas decisões:

Decisão que decretou a prisão preventiva do paciente

VISTOS ETC.

A princípio, nomeio para atuar no feito como advogado do acusado Dr. Gilberto Machado Custódio.

Quanto ao cerne da questão, acolho a cota ministerial, pois devidamente citado e intimado por edital, o réu não compareceu ao presente ato, o que justifica a suspensão do processo e do lapso prescricional, ex vi art. 366 do CPP.

Ademais, não comparecendo o réu ao chamamento deste Juízo, vulnera por completo a aplicação da lei penal, fato que aliado aos indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, autorizam o decreto da prisão preventiva.

ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO:

(a)

Nomear para atuar como advogado do acusado Dr. Gilberto Machado

Custódio;

(b)

Suspender o lapso prescricional e o processo, forte no art. 366 CPP

(c)
Decretar a prisão preventiva do acusado CRISTIANO TENÕRIO DE

BUQUERQUE, forte no art. 312 CPP
;

(d) Expeça-se o necessário. Cumpra-se.
Destacamos

Decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente

Trata-se de ação penal proposta em desfavor de CRISTIANO TENÓRIO ALBUQUERQUE em razão da prática dos delitos previstos no artigo 33, caput, da Lei no. 11.343/06 e artigo 333 do Código Penal.

Em decisão de fls.83-84 fora recebida a denúncia, determinando a citação por edital do acusado, ocasião em que fora designada audiência de instrução e julgamento.

No decorrer da audiência constatou a ausência do denunciado Cristiano Tenório Albuquerque, sendo nomeado defensor dativo para representa-lo, ocasião em que foi suspenso o feito nos termos do artigo 366 do CPP, decretando a prisão preventiva do réu, nos termos do artigo 312 do CPP.

Ademais, adveio pedido de Revogação da Prisão Preventiva formulado pela defesa do acusado Cristiano Tenório Albuquerque, conforme fls.122-130, devidamente qualificado nos autos, aduzindo, em breve síntese, que é primário, possui bons antecedentes, não persistindo os requisitos previstos no artigo 312 do CPP, para a manutenção do decreto preventivo, requerendo a expedição de contramandado de prisão, com aplicação das medidas previstas no artigo 319 do CPP.

Instado à manifestação o Ministério Público pugnou pelo indeferimento do pedido e manutenção da segregação cautelar do acusado, ante a subsistência dos fundamentos autorizadores da prisão preventiva.

Por sua vez, o denunciado manifestou nos autos por intermédio de advogado constituído, reiterando o pedido de revogação de prisão, se compromissando ao comparecimento dos atos subsequentes do processo, requerendo o regular prosseguimento do feito.

Vieram-me os autos conclusos.

Eis o relatório.

Fundamento e Decido.

Em que pese os fartos argumentos trazidos à baila pela defesa do acusado, tenho que razão não lhe assiste, consoante passo a expor.

Dispõe o artigo 316, do Código de Processo Penal:

“Art. 316 - O juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.”

Analisando os autos, verifico que se acha presente uma das hipóteses que autoriza a decretação da prisão preventiva, e, por conseguinte, autoriza o indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva.

Insta consignar, novamente, a presença dos pressupostos autorizadores da decretação da prisão preventiva, contidos no artigo 312, caput, do Código de Processo Penal, quais sejam, prova de existência do crime e indícios suficientes da autoria e prova da materialidade, de maneira ampla conforme documentos acostados aos autos e depoimento de testemunhas, restando, portanto, preenchido o requisito do “fumus comissi delicti”.

A materialidade delitiva é verificada pelos elementos probatórios colhidos nos autos.

De outro lado, também está presente o “periculum libertatis”, o qual, no particular é representado pela necessidade de se garantir a ordem pública e especialmente a aplicação da lei penal, uma vez que, anteriormente o denunciado foragiu do distrito da culpa, o qual empreendeu fuga da Cadeia Pública de Pedra Preta-MT no dia 24/06/2007.

Neste sentido:

[...]

Outrossim, o fato do acusado ser primário, trabalhador, bons antecedentes e residência fixa, não impedem a segregação cautelar, desde que presentes os demais requisitos que autorizam a prisão preventiva.

Neste sentido:

[...]

No caso dos autos, verifico que estão presentes os pressupostos legais para a manutenção do decreto da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, instrução processual e a aplicação da lei penal, até porque o indiciado não trouxe aos autos fatos novos capazes de revogar a prisão preventiva decretada em desfavor do mesmo, somente o pedido de revogação da prisão.

Assim, diante desta situação processual, enseja-se, nesse sentido, o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, senão

vejamos:

[...]

Ademais, conforme dispõe o artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, após sua reforma, há possibilidade da prisão preventiva somente para delitos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos. No caso em questão, trata-se de tráfico de drogas e corrupção ativa, apenado com pena máxima superior ao patamar legal, subsumindo-se a hipótese autorizadora legal.

Além disso, verifico não ser o caso de se aplicar qualquer das medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do CPP, uma vez que insuficientes e inadequadas, para coibir a sua conduta criminosa.

Ante o exposto, estando presentes os requisitos autorizadores da decretação da prisão preventiva e, com fundamento no artigo 312, do Código de Processo Penal, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do denunciado Cristiano Tenório Albuquerque, mantendo o decreto preventivo, até ulterior decisão em contrário.

Ademais, tendo em vista a manifestação do acusado Cristiano Tenório Albuquerque por meio de advogado constituído nos autos dou-o por citado, e, determino a intimação da defesa do denunciado, para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias (CPP, artigo 396), podendo arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Ciência ao Ministério Público e a Defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.
Destacamos.

Verifica-se, pois, dos documentos apresentados nesta ação que, policiais civis e militares efetuavam diversas diligências para apurar possíveis delitos na Serra da Petrovina, no Município de Pedra Preta, momento em que o paciente aproximou-se de uma das equipes policiais, e, sem desconfiar de que se tratavam de agentes públicos, teria lhes oferecido droga (pasta-base de cocaína), oportunidade na qual os policiais afirmaram que queriam comprar a substância, tendo o acusado se dirigido até a sua residência para buscar a encomenda. Em seguida, o increpado teria retornado com dez papelotes de cocaína, entregando-os aos policiais, que lhe deram voz de prisão.

Além disso, durante a diligência realizada na residência do paciente, foram encontrados apetrechos que caracterizam a suposta prática do ilícito em debate, motivo pelo qual ele foi preso em flagrante delito. Após a sua prisão, o acusado, objetivando a sua pronta liberação, teria ofertado valores em pecúnia aos policiais, em troca da omissão de ato de ofício (prisão em flagrante).

Extrai-se, ainda, destes autos, que, após o oferecimento da denúncia o magistrado de primeiro grau determinou a notificação do paciente, para que apresentasse a sua defesa preliminar, contudo não foi encontrado, sobrevindo a notícia de que ele havia fugido da cadeia pública local, permanecendo em local incerto e não sabido até o ano de 2020, quando constituiu advogado e requereu a revogação da sua prisão preventiva.

Por conseguinte, verifica-se
que o paciente tentou se esquivar da aplicação da lei penal, tendo em vista que se manteve foragido por aproximadamente 13 (treze) anos, circunstância que prejudicou o regular curso processual e justifica a sua prisão cautelar.

A propósito, acerca do tema, este é entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PACIENTE FORAGIDO POR MAIS DE 3 ANOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

2.
No caso, a prisão preventiva está justificada pois o agente, após cometer, em tese, delito de homicídio qualificado, evadiu-se do distrito da culpa e permaneceu por mais de 3 anos foragido, até ser capturado em novembro de 2018
.

3. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC 536.235/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 01/07/2020
)
Destacamos

Assim, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo de primeira instância, porquanto, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece estes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para
assegurar a aplicação da lei penal
, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Daí por que, embora o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, no caso destes autos: o
fumus comissi delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o
periculum libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a aplicação da lei penal, satisfazendo, por conseguinte, o comando normativo emanado do art. 312 do Código de Processo Penal.

Além do mais, a Lei n. 12.403/11 – modificando o art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal –, estabeleceu de forma clara e insofismável que:
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
;

motivo pelo qual, por disposição legal a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente, que, no caso em tela, tal como afirmado alhures,
fugiu do distrito da culpa por mais de uma década
.

Por outro lado, é forçoso reconhecer que, na hipótese, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, eis que as circunstâncias dos delitos, em tese, praticados pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça, enfrentando matéria similar, firmou o seguinte entendimento:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. ELEVADA QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS APREENDIDAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. COVID-19. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

RECURSO DESPROVIDO.

1. A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art.

5o, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da CF). Exige-se, ainda, na linha inicialmente perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal e agora normatizada a partir da edição da Lei n. 13.964/2019, que a decisão esteja pautada em motivação concreta de fatos novos ou contemporâneos, bem como demonstrado o lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revelem a imprescindibilidade da medida, vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime.

2. No caso, a necessidade da prisão foi demonstrada pela quantidade e variedade de entorpecentes encontrados na posse do recorrente - 48 porções de maconha pesando 60g e 392 pinos de cocaína com peso total de 359,18g -, bem como pela fuga da abordagem policial, sendo necessária a sua perseguição para evitar que se evadisse para uma mata próxima.

3. As circunstâncias fáticas do crime, como a grande quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos podem servir de fundamentos para o decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade.

4
. Do mesmo modo, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas
.

5. A tese de necessidade de prevenção de contaminação por coronavirus não foi previamente submetida ao crivo da Corte a quo, inviabilizando o exame da matéria diretamente por este Tribunal, sob pena de configurar-se indesejável supressão de instância.

6. Recurso desprovido.

(STJ, RHC 139.897/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 04/02/2021).

Destacamos

Além disso, faz-se imperioso destacar que
o argumento da impetração de que o paciente não pode ser mantido preso cautelarmente, uma vez que se condenado for, cumprirá pena em regime diverso do fechado, igualmente, não merece prosperar,
pois a prisão cautelar em comento não ofende ao princípio da proporcionalidade/homogeneidade, isso porque, a simples possibilidade de, eventualmente, o acusado vier a ser condenado a pena inferior a 4 (quatro) anos em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não são suficientes para lhe conferir a liberdade almejada nesta oportunidade, principalmente porque, é cediço, que toda e qualquer prisão, antes da condenação transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena.

Por derradeiro, não obstante o impetrante tenha ressaltado que o paciente possui condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é cediço que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da liberdade dele.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Cristiano Tenorio de Albuquerque
e, por consequência,

denego
a

ordem de
habeas corpus

almejada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2021